Tribunal: TJDFT
Processo: 0726989-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. TEMA 796/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, em face do acórdão No 53811027 (ID 53811027). O Embargante, alega omissão, sob o argumento de que o julgado deixou de se manifestar sobre o fato de não haver precedente com efeito vinculante que dispense a análise da atividade preponderante, quanto a aplicação do Art. 156, §2o, I, da CRFB - do DISTINGUISHING, quanto os dispostos nos Arts. 504, I,1.037, §9o do CPC e quanto a receptação dos Arts. 36 e 37 do CTN. Além disso, alega contradição quanto á atribuição e efeitos jurídicos às declarações obter dictum, sendo interpretação restritiva própria das imunidades tributárias. Requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para que seja sanada omissão e contradição. Contrarrazões apresentadas (ID 54440648).
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Com efeito, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão, uma vez que a questão foi devidamente apreciada e os fundamentos adotados são, por si só, suficientes para justificar a conclusão adotada. Cumpre observar que o Tema 796 do STF foi expressamente citado no acórdão e utilizado como razão de decidir.
4. Apenas para elucidar, colaciono uma parte do RE 796376, onde a questão foi arduamente e fundamentalmente apreciada no exame de matéria, não tendo o que se discutir em relação a apreciação de distinguish. Não podendo ser considerado um elemento lançado como uma simples consideração a título de obter dictum. Sendo na verdade, o elemento central para elaborar a referida decisão e, portanto, a razão de estar sendo cuidadosamente observada em sua totalidade pelos Egrégios Tribunais Pátrios, fundamento o acordão embargado.
5. “(...)A esse respeito, o já mencionado professor HARADA esclarece que as ressalvas previstas na segunda parte do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 aplicam-se unicamente à hipótese de incorporação de bens decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. É dizer, a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I. Nesses últimos casos, há, da mesma forma, incorporação de bens, mas que decorre da “incorporação que é uma operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações” (art. 227 da Lei 6.404/1976 – Lei de Sociedades Anônimas); cisão - operação pela qual uma sociedade transfere parte de seu patrimônio para uma ou mais empresas (art. 229 da Lei das S.A); ou fusão - operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações (art. 228 da Lei das S.A.). Em todas essas hipóteses, há incorporação do patrimônio imobiliário de uma sociedade para outra, mas sem qualquer relação com a incorporação (integração) referida na primeira parte do citado inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF, que alude à transferência de bens para integralização do capital. Em outras palavras, a segunda oração contida no inciso I - “ nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil” - revela uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão “nesses casos” não alcança o “outro caso” referido na primeira oração do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF. (...)” (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)
6. Ademais, o que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo ao embargante interpor o recurso que entender cabível.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.